Tribunal: STF
Processo: HC 214464
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lucas Eduardo Dias Silva em favor de Thiago Pereira Nunes Neves contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 734.862/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 11.5.2021, foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 304 e 307, do Código Penal (falsa identidade e uso de identidade falso) às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e de 7 meses de detenção.



    Alega, em síntese, que a ação policial que resultou no flagrante e na condenação do paciente seria nula, pois os agentes não disporiam de mandado judicial para adentrar seu domicílio profissional e demandar sua identificação.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja declarada a nulidade da abordagem policial e o trancamento da ação penal. 



    Intimei o impetrante e solicitei informações pelo eDOC 14, a fim de que viesse aos autos a integralidade da sentença condenatória, pois o eDOC 8 traz apenas suas páginas ímpares.



    Nas informações (eDOC 17), o juízo de origem informou que os autos físicos foram remetidos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e anexou cópias de CAC e FAC do paciente. Nesta última, constatei que o paciente teve alvará de soltura expedido, encontrando-se preso em razão de mandados de prisão expedidos por outras autoridades judiciais. (eDOC 19, p. 6)



    O impetrante trouxe cópia da sentença condenatória no eDOC 20, de modo que dela não consta dos autos apenas a página 28.



    O ato coator transitou em julgado em 26.4.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento e pela denegação da ordem. (eDOC 26)



    É o relatório.



    Decido. 



    Há óbices formais ao conhecimento do habeas. Como visto, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu, liminar e monocraticamente, o pedido lá impetrado, em decisão que se apoiou na falta de julgamento da tese defensiva pelo Tribunal de Justiça Estadual – o qual julgou prejudicado o primeiro HC, porque o paciente foi condenado em seu ínterim – e na expectativa de que tal tese será adequadamente julgada pelo TJMG em sede de apelação. (eDOC 11)



    Todavia, como rotineiramente afirmo, o silêncio das instâncias anteriores não pode ser obstáculo à atuação do STF na missão constitucional de tutela da liberdade.



    Examino, portanto, os fundamentos do ato coator originário, encampados pela sentença condenatória, diante das ilegalidades que lhe são imputadas:



    “Narra a peça de ingresso que no dia, hora e local mencionados, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão, policiais militares depararam com o acusado Thiago Pereira Nunes Neves. Durante a abordagem ao investigado, este apresentou-se como Alisson Vicente Pereira Silva, informando que não portava nenhum documento de identificação.



    Consta, então, que ante a dúvida quanto a identidade do acusado e por estar ele em local alvo de mandado de buscas, foi ele conduzido até a Delegacia de Polícia.



    Durante procedimento de identificação, o acusado Thiago Pereira Nunes Neves apresentou uma foto de CNH alterada, em nome de Alisson Vicente Pereira Silva e número de prontuário divergente com o Sistema Nacional de Informação ao Detran, conforme documentos anexados aos autos”. (eDOC 20, p. 1)



    “Nesse ponto, saliento que a preliminar arguida pela defesa já foi exaustivamente afastada por este Juízo, pelo que, remeto o causídico à decisão proferida às ff. 133/134”. (eDOC 20, p. 4)



    Segue a decisão remetida:



    “A par do alegado pelo combativo defensor, a ausência de juntada do mencionado mandado de busca e apreensão que deu azo a prisão do acusado Thiago Pereira Nunes Neves, por si só, não macula a ação penal.



    Com efeito, partindo da premissa de que não havia mandado de busca e apreensão expedido em desfavor do acusado - ressalte-se neste ponto que a notícia que os policiais civis tinham era, tão, somente da existência de uma pessoa de nome Alisson que estaria foragida - quando da chegada dos policiais, a ele foi determinado que se identificasse, tendo ele não apresentado qualquer documento de identificação civil, apresentando-se com o nome de Alisson.



    É certo que, malgrado a falta do porte documentos não configura qualquer contravenção ou crime, bastaria à informação dos dados justificadamente solicitados pelos policiais para suprir o dever dele para com os policiais civis.



    A identificação do cidadão é necessária pra individualizar a pessoa, sendo que, independentemente da forma de prestação da informação, trata-se de questão de segurança importante para o convívio social.



    Em razão da ausência de identificação civil e a notícia prévia de que aquela pessoa teria mandado de prisão em aberto, foi ele levado à Delegacia de Polícia, quando, em tese, teria feito uso de uma carteira nacional de habilitação falsa.



    Veja-se, por este breve histórico, que a ausência do mandado de busca e apreensão naquele momento não maculou a prisão do acusado, pois as condutas apontadas como criminosas na denúncia se deram em razão do desdobramento da legítima abordagem e trabalho dos policiais civis”. (eDOC 7, p. 1)



    Retorno à sentença:



    “Gize-se que a ulterior prova oral coligida vem confirmar a denúncia, na medida em que demonstra que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o acusado se apresentou aos Policiais Civis como sendo Alisson Vicente Pereira Silva.



    Nesse sentido, o depoimento prestado por Ramon Fernandes Palma:



    ‘que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em local descrito em campo próprio, o condutor se deparou com o senhor Alisson Vicente Pereira Silva que, segundo informações, era suspeito de ser foragido do Estado da Bahia. Em conversa com o autor, esse negou as informações; ao solicitar ao autor seus documentos, ele informou não estar portando nenhum documento, sendo assim, foi impossível identificá-lo no local e Alisson foi convidado a nos acompanhar até a delegacia para averiguação e confirmação de sua identidade. Na delegacia, durante entrevista de Alisson, ele apresentou uma foto de sua CNH enviada por sua prima Marleide, por aplicativo de whatsapp, para fins de ajudar na identificação; em consulta à delegacia do estado da Bahia, também fomos informados que tal acusação não procedia; foram feitas várias consultas aos sistemas policiais fechados, sendo possível identificar uma divergência no campo formulário CNH, o qual constava divergência completa entre o número impresso no documento e o cadastro no sistema; em nova conversa com Alisson, este nos informou que sua carteira de habilitação havia sido 'comprada' no estado de Goiás e tal intermediação com o Detran local teria sido feita por um homem de nome Pedro (também conhecido como Major) do município de Trindade’. (ff. 2/3)



    ‘... confirma o depoimento prestado na Depol; que foi cumprir a ordem de busca e apreensão por ordem da Delegada de Polícia; que o mandado de busca e apreensão objetivava apreender armas de fogo; que viu o mandado de busca e apreensão; que sempre que precisa ter contato com o público, se identifica com o distintivo ou com a blusa preta; que já tinha informações, oriundas de alguém que não quis se identificar, de que havia uma pessoa que trabalhava na fábrica, passou as características da pessoa, disse que o nome dela seria Alisson, e que tal pessoa era foragida da justiça; que então foram cumprir o mandado de busca e se identificassem alguém como Alisson, procurariam saber de quem se tratava; que se depararam com a identidade e já começaram a aparecer as divergências, ... ‘ (mídia f. 131).



    Na mesma toada, o depoimento prestado por Rafael Henrique Figueiredo:



    ‘que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão em local descrito em campo próprio, o condutor se deparou com o senhor Alisson Vicente Pereira Silva que, segundo informações, era suspeito de ser foragido do Estado da Bahia. Em conversa com o autor, esse negou as informações; ao solicitar ao autor seus documentos, ele informou não estar portando nenhum documento, sendo assim, foi impossível identificá-lo no local e Alisson foi convidado a nos acompanhar até a delegacia para averiguação e confirmação de sua identidade. Na delegacia, durante entrevista de Alisson, ele apresentou uma foto de sua CNH enviada por sua prima Marleide, por aplicativo de whatsapp, para fins de ajudar na identificação; em consulta à delegacia do estado da Bahia, também fomos informados que tal acusação não procedia; foram feitas várias consultas aos sistemas policiais fechados, sendo possível identificar uma divergência no campo formulário CNH, o qual constava divergência completa entre o número impresso no documento e o cadastro no sistema; em nova conversa com Alisson, este nos informou que sua carteira de habilitação havia sido 'comprada' no estado de Goiás e tal intermediação com o DETRAN local teria sido feita por um homem de nome Pedro (também conhecido como Major) do município de Trindade’ (ff. 4/5)



    ‘... confirma o depoimento prestado na depol; que viu o mandado de busca e apreensão, mas não se recorda de muitos detalhes, já que recebem muitos mandados, ... " (mídia f. 131)’”. (eDOC 20, p. 6-8)



    Com isso, fica demonstrada a alegação da exordial: nenhum mandado ou decisão judicial foi juntado aos autos na origem.



    A existência de motivação adequada é requisito de validade dos atos administrativos. É ônus da acusação – apenas reforçado pela insistente impugnação da defesa – provar a existência de todos os elementos da conduta delituosa imputada. No caso, a abordagem ao paciente em seu domicílio profissional, que gerou a falsa identificação e a apresentação virtual da CNH adulterada, não poderia ter sido realizada a partir da simples suspeita dos policiais.



    Se o documento legitimador da ordem de autoidentificação – o cumprimento de mandado de busca no local – não consta dos autos na origem, sua existência não pode ser provada por outros meios, como as declarações das testemunhas.



    Logo, a inexistência de prova de ato necessário à validade da abordagem policial leva à declaração da nulidade desta, e, portanto, caracteriza como flagrante provocado a atuação dos milicianos, que exigiram do paciente uma identificação que já antecipavam falsa.



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de reconhecer a nulidade da ação policial descrita na denúncia e, consequentemente, do inquérito policial e da ação penal 0452.21.001980-1, com relação ao paciente.



    Comunique-se a origem e o TJMG. Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente